Tribunal: TJPA
Processo: 0006240-28.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006240-28.2017.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, VLADIMIR PICANCO IVANOVITCH

APELADO: VLADIMIR PICANCO IVANOVITCH, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO POR ELE INTERPOSTO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO INTENTADO PELO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação do autor quanto à determinação de prosseguimento do feito caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo por abandono de causa exige que o autor seja intimado pessoalmente para promover os atos necessários ao andamento processual, o que não foi o caso.

4. O silêncio do autor diante de despacho que impõe ônus processual, mas não dever, não pode ser interpretado como abandono da causa.
5. No presente caso, não houve inércia do autor que justificasse a extinção do processo, uma vez que o ato determinante (nomeação de perito) era atribuição exclusiva do magistrado, conforme o art. 465 do CPC.
6. Assim, o recurso do autor merece provimento para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação provido para determinar o retorno dos autos à origem e prosseguimento do processo. Prejudicada a impugnação recursal do Estado do Pará quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a inércia do autor após intimação pessoal, sendo insuficiente o descumprimento de um ônus processual que não impeça o prosseguimento regular do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, e 465.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto pelo autor e lhe dar provimento e dar por prejudicado aquele intentado pelo Estado do Pará,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por VLADIMIR PICANÇO IVANOVITCH (id. 19428517) e pelo ESTADO DO PARÁ (id. 19428520) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canaã dos Carajás (ids. 19428502) que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, III, do CPC,
verbis:

Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Condeno o autor nas custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos, findo o qual e subsistindo a condição de hipossuficiência do devedor, ficará a dívida

prescrita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Tal decisório fora objeto de embargos de declaração opostos pelo ente estatal (id. 194285070, que foram acolhidos pela decisão de id. 19428512, mediante a qual o embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), porém com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 19428517), no qual alegou que o ato ordinatório não poderia causar prejuízo ou benefício à parte e que não teria havido nenhuma publicação em nome do causídico cadastrado no Diário de Justiça Eletrônico, razão pela qual os atos subsequentes seriam nulos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso a fim de anular a sentença guerreada e ser dado o regular processamento do feito executivo.

O Estado do Pará, no id. 19428520, também interpôs apelação, aduzindo a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em observância ao art. 85, § 8º-A, do CPC.

Distribuídos os autos neste tribunal, coube a relatoria do processado à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 19463856, declinou da competência para relatar o feito por entender existir a minha prevenção para tal.

As contrarrazões do Estado do Pará foram apresentadas no id. 19585098.

Recebi os recursos no duplo efeito (id. 19612832).

No id. 21015569 determinei a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que fosse certificado se o autor fora intimado para ofertar contrarrazões ao recurso da Fazenda Pública e, em caso positivo, se houve a eventual oferta de contraminuta ao recurso do Estado do Pará constante do id. 19428520.

As contrarrazões do autor foram juntadas no id. 21516001.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id.21883323, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso do autor a fim de anular a sentença guerreada, assim como se eximiu de opinar a respeito do recurso do ente público por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, verifico que o juízo de origem prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no inciso III do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”.

Analisando os dispositivos acima transcritos, cumpre consignar que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

Em análise ao andamento processual, verifico que, na decisão de id. 19428495, o juízo
a quo
determinou que o requerente cumprisse ato ordinatório anterior – que determinava ao apelante requerer o que entendesse de direito – e que manifestasse interesse em relação ao prosseguimento do feito, sob pena de preclusão da prova pericial e extinção do processo.

Ocorre que a ausência de resposta a tal despacho não pode ser entendida como não promoção de atos necessários ao andamento processual, pois responder ao ato ordinatório anterior e ao despacho mencionado seria apenas o exercício de um ônus processual e não, de dever, tanto é verdade que o juízo singular menciona em sua manifestação que haveria preclusão da prova pericial em caso de silêncio.

Cumpre observar que o ato ordinatório referido foi publicado após o médico perito nomeado manifestar o seu desinteresse na realização da perícia e ter sido oficiada à Secretaria de Saúde do Município para encaminhar lista dos médicos atuantes na cidade, tendo o órgão municipal referido não respondido ao ofício. Sendo a nomeação de perito ato privativo do magistrado, conforme preceitua o art. 465 do CPC
[1]
, descabe entender que eventual silêncio do ora apelante configure abandono da causa, pois não lhe cabia a prática de qualquer ato processual indispensável ao andamento do feito, cujo desatendimento culminasse com a extinção por abandono da causa.

Diante disso, não se vislumbra nos autos a existência de inércia do apelante que caracterize o abandono da causa.

Dessa forma, merece ser provido o recurso do autor a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem.

Diante do provimento do recurso do autor, resta prejudicada impugnação recursal do Estado do Pará, que versa tão somente a respeito de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível interposto pela parte autora para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

PREJUDICADO o recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

Belém, 29/11/2024